Tribunal: TJPA
Processo: 0808881-75.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808881-75.2021.8.14.0051

APELANTE: JOAO RONICLEY DE SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0808881-75.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: JOÃO RONICLEY DE SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por João Ronicley de Sousa da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga configuram o crime de tráfico ou de posse para consumo pessoal;
(ii) avaliar a possibilidade de reforma da sentença condenatória para desclassificação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) exige prova robusta de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao uso pessoal, considerando critérios como a natureza e quantidade da substância, as circunstâncias da apreensão e as condições pessoais do acusado.

4.

No caso em análise, foram apreendidos 33 (trinta e três) invólucros de pasta base de cocaína, totalizando 46,84g (quarenta e seis gramas e oitenta e quatro miligramas), além de dinheiro em notas de pequeno valor e moedas, circunstâncias que, associadas à abordagem policial e à ausência de indícios de consumo pessoal, são indicativas de tráfico.

5.

A tese de que o apelante seria usuário de drogas não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico, pois a condição de usuário não exclui a prática de traficância. Ademais, o conjunto probatório, incluindo o depoimento de policiais e os laudos técnicos, confirma a destinação da substância à comercialização.

6.

O delito de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, bastando a prática de um dos núcleos do tipo penal para configurar o crime, sem necessidade de exclusão de outras finalidades da conduta do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A quantidade, a natureza da substância apreendida e as circunstâncias da prisão são elementos que configuram a destinação à traficância e afastam a hipótese de uso pessoal.

2.

A condição de usuário não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico de drogas.

3.

Referida conduta (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) pode ser caracterizada por qualquer das formas descritas no tipo penal, independentemente da presença de outras finalidades.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA, Proc. 2020.00749607-85, Ac. 212.383, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020, pub. 05.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0808881-75.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: JOÃO RONICLEY DE SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
JOÃO RONICLEY DE SOUSA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 23556146 p. 1-5) em resumo, que em 01/09/2021, por volta das 20h, policiais militares estavam em ronda pela Avenida Engenheiro Fernando Guilhon quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta Honda NXR 160 BROS, placa QDZ 9505.

Em razão disso, procederam com a abordagem e em revista encontraram nos bolsos da bermuda do Apelante 02 (dois) sacos contendo em um deles 17 (dezessete) invólucros de pasta base de cocaína e no outro mais 16 (dezesseis) petecas da mesma substância, além da quantia de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos) em miúdos, com notas de R$ 5,00 (

cinco reais); R$ 2,00 (dois reais), além de moedas de um real, cinquenta e vinte e cinco centavos, tendo ressaltado ainda, que com o motorista da motocicleta nada de ilícito foi encontrado.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena prevista no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23556204), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 23556229 p. 1-5) pugnando pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 23556232 p. 1-11), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 23807341 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a substância se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que durante a abordagem policial, não foram coletadas provas que pudessem aferir que o Recorrente era usuário de drogas.

Primeiramente, por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 23556121 p. 17-18), Perícia de Constatação Técnica em Objetos Diversos (23556147 p. 1-3) e
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 23556148 p. 1-3)
, que demonstram que foram apreendidas com o Apelante 33 (trinta e três) invólucros de cocaína com peso de 46,84g (quarenta e oito gramas e oitenta e quatro miligramas).

No segundo ponto, observa-se que a prisão em flagrante, ocorreu após policiais militares em ronda terem avistado o Recorrente juntamente com outro nacional em uma motocicleta em atitude suspeita, e, em razão disso procederam com a abordagem e revista, tendo encontrado nos bolsos da bermuda do Apelante 02 (dois) sacos contendo em um deles 17 (dezessete) invólucros de pasta base de cocaína, e no outro mais 16 (dezesseis) petecas da mesma substância além da quantia de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos) em miúdos, com notas de R$ 5,00 (cinco reais); R$ 2,00 (dois reais), além de moedas de um real, cinquenta e vinte e cinco centavos.

Ora, considerando ainda que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante. Além do que, o drogadito, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados dessa conduta afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e levando-se em conta que o delito de tráfico é do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua atitude com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025